Tribunal: STF
Processo: ARE 1308336
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NAS PRESTAÇÕES DECORRENTES DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 3.3.2021, foi dado parcial provimento ao agravo e ao recurso extraordinário interpostos pelo Município de São Paulo, para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República e, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (e-doc. 77).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.3.2021, o Município de São Paulo opõe, em 15.3.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 78).
    O embargante alega que, “tendo sido acolhido na fundamentação o ponto 2 do recurso (não incidência de juros de mora durante o parcelamento do art. 78 do ADCT), de rigor que isso conste do dispositivo (sanando a omissão), com a consequente alteração de sua parte final para que seja dado provimento integral ao recurso extraordinário do embargante (sanando a contradição entre o dispositivo e a fundamentação da decisão)” (fl. 1, e-doc. 78).
    Pede “o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e a contradição apontadas, atribuindo-se efeito modificativo para prover integralmente o recurso extraordinário do embargante ” (fl. 1, e-doc. 78).
    3. A embargada apresentou contrarrazões (e-doc. 84).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    5. Pela decisão embargada, o recurso extraordinário do embargante foi provido em parte, para afastar a incidência dos juros do período de mora constitucional.
    Consta do julgado embargado que “este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, na liquidação das parcelas de precatórios repactuados de acordo com o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, também devem ser afastados os juros moratórios no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República” (fl. 8, e-doc. 77). 
    Na parte dispositiva da decisão embargada, ficou expresso que não incidem “juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República” (fl. 13, e-doc. 77). Essa disposição abrange o afastamento dos juros de mora do parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    6. Na Súmula Vinculante n. 17, este Supremo Tribunal fixou diretriz no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    Como ressaltado na decisão embargada, esse enunciado sumular aplica-se aos parcelamentos do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: RE n. 1.184.760-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2019, e ARE n. 1.192.550-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.6.2020.
    Inexiste, portanto, a alegada omissão na parte dispositiva da decisão embargada. 
    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de São Paulo (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora